Tribunal: TJES
Processo: 5003164-68.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003164-68.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE DOS SANTOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003164-68.2025.8.08.0047

RECORRENTE: RAYANE DOS SANTOS;

RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. PERDA DE ACESSO À CONTA. TROCA DE APARELHO. NÚMERO E E-MAIL VINCULADOS INACESSÍVEIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
criou uma conta na rede social Instagram, com o objetivo de uso pessoal; que perdeu o acesso à conta devido a troca do aparelho de telefone, e com isso perdeu o número e e-mail vinculados, e por este motivo não consegue recuperar sua conta, que solicitou a ajuda do requerido, sem êxito.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Face ao exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

Irresignada, PARTE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Examinando os autos tenho por manter a sentença de origem, que utilizou como principal fundamento a ausência de provas mínimas de fato que pudesse ensejar a responsabilidade da plataforma pela perda da conta, ou mesmo algum fato do serviço relacionado ao atendimento prestado quando da tentativa de recuperação pela Recorrente.

A Recorrente narrou que utilizando o nome de usuário Instagram @rayaneduarrt_1 criou uma conta na rede social Instagram, com o objetivo de uso pessoal. Ocorre que, a parte Autora informa que perdeu o acesso devido a troca do aparelho de telefone, e com isso perdeu o número e e-mail vinculado a conta, e por este motivo não consegue recuperar sua conta.

Portanto, temos a confissão na própria inicial de que a perda da conta se deu por fatos alheios à Requerida, quais sejam, a perda de aparelho, número de telefone e e-mail. Não é um caso relacionado à falhas de segurança, ou invasão de conta.

A não recuperação da conta no caso se deu por impossibilidade e esbarra nas regras de segurança da própria plataforma, as quais foram aderidas espontaneamente.

Entendo que no caso concreto a restrição de recuperação de conta às hipóteses já previstas nos seus termos de adesão se insere no campo da liberdade da plataforma em definir regras objetivas de acesso, utilização, e segurança das contas.

Por todo exposto, não há que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)